Tribunal: TJBA
Processo: 8045768-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045768-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVETE MOUTINHO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação revisional. Cartão de crédito. Crédito rotativo. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Proporcionalidade à média de mercado divulgada pelo BACEN. Recurso não provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de cláusula contratual referente aos juros remuneratórios aplicados em contrato de cartão de crédito – na operação de crédito rotativo, firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito bancário violam os princípios do Código de Defesa do Consumidor, por suposta abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 2591/DF), o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas mesmo em contratos bancários.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, firmou tese segundo a qual os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente apenas em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade seja cabalmente demonstrada.

5. No caso concreto, as taxas contratadas para crédito rotativo não se mostram significativamente superiores à taxa média de mercado do período divulgadas pelo Banco Central do Brasil, afastando a ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

6. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, consolidada na Súmula nº 13, estabelece que a verificação da abusividade dos juros deve se pautar na taxa média de mercado e nas circunstâncias do caso concreto, parâmetro este devidamente observado pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 85, §§°2 e 11; c/c artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8045768-57.2021.8.05.0001
, em que é apelante
IVETE MOUTINHO SANTANA
DOS SANTOS

e apelado
HIPERCARD
BANCO
MULTIPLO
S/A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.